Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-63.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700378-63.2025.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ALDEIRA DA SILVA ANTUNES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta pelo AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante contra ALDEIRA DA SILVA ANTUNES, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 82 e no art. 485, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil. Transcreve-se o inteiro teor da sentença (ID 70710846), in verbis: Cuida-se de ação de busca e apreensão processada neste juízo entre as partes acima especificadas. Devidamente intimada para o recolhimento das custas intermediárias, necessárias ao cumprimento da diligência, a parte autora permaneceu inerte. DECIDO. Ressalto que, nos termos do art. 82 do CPC, incumbe à parte antecipar o pagamento das despesas dos atos que realizar ou requerer no processo. O desatendimento a esta obrigação demonstra a ausência de pressuposto processual e justifica a extinção do processo, nos termos do que determina o artigo 485, IV e VI do CPC. Como se vê, essa situação não se confunde com a extinção pelo abandono processual, motivo pelo qual é dispensável a observância de outros prazos ou mesmo uma nova intimação da parte desidiosa. Nesse sentido é a jurisprudência recentíssima deste Eg. TJDFT: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. NOVA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, CPC. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que foi extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, diante do não recolhimento de custas processuais para realização de nova diligência. III. Razões de decidir 3.O art. 82, caput e § 1o, preconiza que incube ao autor o pagamento das despesas dos atos que requerer no processo. 4.A parte, mesmo tendo sido previamente intimada para indicar endereço para localização de veículo devidamente acompanhado do recolhimento das custas complementares, quedou-se inerte quanto à última determinação, não havendo, portanto, decisão surpresa. 5. A ausência de pagamento das custas processuais para a realização de novas diligências resulta na falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a localização do bem e a citação da parte ré são essenciais para o prosseguimento da ação. Assim, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1975098, 0712763-74.2024.8.07.0003, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) ANTE O EXPOSTO: 1) JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento nos artigos 82 e 485, IV e VI do Código de Processo Civil. 2) Não houve restrição junto ao RENAJUD. 3) Custas finais pela autora. Sem honorários, ante a inexistência de citação. P. R. I. Transitada em julgado, arquivem-se com baixa. Opostos embargos de declaração, estes foram desacolhidos (IDs 70710852 e 70710853, respectivamente). Inconformado, o banco interpõe apelação. Em suas razões recursais (ID 70710858), a parte autora alega, em síntese, que recolheu e juntou tempestivamente as custas processuais, apresentando o respectivo comprovante. Sustenta que a extinção do feito foi equivocada, pugnando pela observância dos princípios da boa-fé, economia e celeridade processual. Aduz fazer jus à antecipação de tutela recursal, argumentando a verossimilhança de suas alegações quanto ao equívoco da extinção e o risco de dano ao bem objeto da lide. Com tais argumentos, requer a concessão da medida liminar pleiteada, o recebimento do apelo no duplo efeito e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito. Recolhido o preparo (ID 70710857). Em juízo de retratação, o Magistrado da primeira instância manteve a sentença por seus próprios fundamentos (ID 70710859). Autos sem contrarrazões da parte adversa. É o relatório. DECIDO. O recurso consubstancia o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, traduzindo, pois, forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que guarnece o devido processo legal, tendo como pressuposto a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver à apreciação da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, de sorte que, se não submetidas ao exame do Juízo a quo, não se afigura, por conseguinte, viável o seu debate, porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de questão ainda não resolvida originariamente, sob pena de ofender o princípio do duplo grau de jurisdição mediante a supressão de instância jurisdicional.[1] Na hipótese, a r. sentença extinguiu o processo sem examinar o mérito, em razão da por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo. O que se analisará no recurso de apelação é questão tipicamente processual, qual seja, se o apelante cumpriu ou não os requisitos necessários para o adequado processamento da ação, para, caso logre êxito no recurso, prossiga no Juízo de origem com a ação de busca e apreensão, com a análise da tutela de urgência, não examinada, e demais procedimentos. Nesse contexto, não cabe a esta Relatoria analisar, de plano, a antecipação de tutela postulada, sob pena de configurar vedada hipótese de supressão de instância. Diante do exposto, não se conhece de tal pedido. Intime-se. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Acórdão 431597, 20100020080024AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2010, publicado no DJE: 7/7/2010. Pág.: 84.